Tribunal: STF
Processo: ARE 1406544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ICMS NÃO PASSÍVEL DE SER COBRADO SE COMPROVADA A EXPORTAÇÃO – ARTIGOS 155, § 2º, X, "a", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR 87, DE 13.09.1996 (LEI KANDIR) – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO INSTITUÍDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº. 11.803/2005 PARA JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE ICMS NAS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO – ALEGAÇÃO, PELO ESTADO, DE OCORRÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS DE EXPORTAÇÃO APÓS O DESEMBARAÇO ADUANEIRO – PROVA PERICIAL QUE INFORMA A EXISTÊNCIA DA EXPORTAÇÃO – CONTRADIÇÃO, CONTUDO, COM AS DEMAIS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DO MESMO LAUDO – RETIFICAÇÕES OU ALTERAÇÕES PROMOVIDAS APÓS REGISTRO DE EXPORTAÇÃO EM TODAS AS OPERAÇÕES – ALTERAÇÃO DA ORIGEM DAS MERCADORIAS REFERENTE A TODAS AS NOTAS FISCAIS – ALTERAÇÕES IMPORTANTES PARA O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA ADOTADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR INTERMÉDIO DO DECRETO ESTADUAL 11.803/05, QUE IMPEDE A FISCALIZAÇÃO DA EFETIVA EXPORTAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE, NO CASO, OCORRERAM EM TODOS OS PRODUTOS ENVIADOS PARA EXPORTAÇÃO – ATOS QUE TANGENCIAM O DOLO DA EMPRESA FORNECEDORA DOS PRODUTOS – DEVER DE SE SUJEITAR AO PAGAMENTO DO PRÓPRIO ICMS EM SI, ASSIM COMO AS MULTAS E PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.



    Sem que o fornecedor de produtos destinados à exportação cumpra com as obrigações acessórias previstas no Decreto Estadual 11.803/95, o Estado fica desprovido dos poderes de fiscalização e a empresa pode praticar elisão fiscal sem maiores consequências, porque muito embora o sr. Perito tenha afirmado que as mercadorias foram exportadas, na realidade o que se afere é que não existe clareza de quais foram as que efetivamente foram exportadas, e suas quantidades, datas, de modo que o Fisco esteve, na prática, impossibilitado de afirmar que as exportações efetivamente ocorreram nas mesmas quantidades, produtos e qualidades do que aquelesque foram enviados ao Porto de Santos pelas diversas notas fiscais descritas no laudopericial, constante dos autos.



    Não socorre à empresa embargante que as irregularidades encontradas seriam meramente formais e que as exportações ocorreram, de tal forma que, descumprindo obrigação acessória, o principal (ICMS) não seria devido.



    Não é assim, todavia, porque embora as obrigações constantes no Decreto n. 11.803/05 sejam acessórias, destinam-se a permitir que a empresa fornecedora dos produtos a serem exportados comprove a regularidade do procedimento de embarque, desembarque no porto e ulterior embarque ao exterior, com documentação de todos esses atos, etapa por etapa.



    E essa comprovação deve ser feita pela empresa apelada, por estar submetida ao regime especial de fiscalização tributária e, assim, com a obrigação de provar e demonstrar que as exportações ocorreram na mesma extensão dos produtos encaminhados através das notas fiscais que foram por ela emitidas no ano de 2008.



    As alterações que se processam no registro de exportação, após sua averbação, dificultam uma análise precisa, por parte do fisco estadual, sobre a origem das mercadorias remetidas com o fim específico de exportação.Sem isso, o Estado fica praticamente impossibilitado de aferir a ocorrência da exportação, para fins de isenção do ICMS e se beneficiar, com a juntada da referida prova, dos benefícios fiscais previstos na Lei Kandir.



    Ou seja, toda vez que ocorrer a exportação, mas a empresa sonega informações, ou as altera, para quaisquer fins, o Estado fica totalmente impossibilitado de promover a fiscalização e registrar a exportação, essencial para se beneficiar dos termos da Lei Kandir.



    Os prejuízos daí advindos, não precisam ser sobrelevados, são incomensuráveis, com benefício da empresa que se aproveita da não-incidência do ICMS, mas, em contrapartida, não fornece ao Estado os mecanismos necessários à difícil tarefa de verificar a real ocorrência da mesma mercadoria exportada, oriunda domesmo Estado e da mesma empresa fornecedora.



    ICMS - IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 200% SOBRE O VALOR DO ICMS APURADO COMO DEVIDO – CARÁTER CONFISCATÓRIO REDUÇÃO POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO – REEXAME REALIZADO COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, NA MESMA EXTENSÃO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.



    De acordo com pacífica jurisprudência, ostenta caráter confiscatório a multa fixada em 200% do valor do imposto devido, caso em que se revela adequada sua redução para 100%.



    Recurso do Estado de Mato Grosso do Sul parcialmente provido.



    Mesma solução adotada à remessa necessária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput"; 93, IX; 150, I, IV; 155, § 2º, X, alínea "a" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 640452 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 487), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente